Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703013-86.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONCERTY CONSTRUCOES EIRELI - ME, LUCIANA DA ROCHA NUNES DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 259199602, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra CONCERTY CONSTRUCOES EIRELI – ME e LUCIANA DA ROCHA NUNES que indeferiu o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens dos executados por meio da Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À Secretaria, para cadastrar a Curadoria Especial na autuação do Pje em relação aos agravados. Após, aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora